Tribunal: STF
Processo: RHC 136412
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 695/STF.



    1. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.